Tribunal: STF
Processo: ARE 910283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365-RG, REL. MIN. AYRES BRITTO. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISITOS. PRAZO DECADENCIAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 14.5.2015.



    1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir sobre a admissibilidade do recurso especial. Não cabe recurso extraordinário para rever os requisitos de admissibilidade de recurso de competência de outros Tribunais. Ausência de repercussão geral na matéria já reconhecida por esta Suprema Corte no RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 25.3.2010. 



    2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.